Tribunal: TJDFT
Processo: 0736544-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736544-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DUAL MAQUINAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LCA EMPRESARIAL LTDA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 245.371.495), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0751873-86.2024.8.07.0001, movida pela agravante/exequente, em desfavor de DUAL MÁQUINAS LTDA, executada, ora agravada, proferida nos seguintes termos: “A parte exequente requer a expedição de ofício às operadoras e instituições de programas de fidelidade, a fim de que procedam ao bloqueio de eventuais créditos e saldos de pontos com valor monetário em nome dos executados. Não obstante a norma inserta no art. 789 do Código de Processo Civil, no sentido de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, tem-se que a medida pleiteada não encontra possibilidade de êxito para o objetivo almejado nestes autos, razão pela qual deve ser indeferida. Não se nega que os programas de pontos e milhagens, estabelecidos por empresas e companhias com o objetivo de fidelizar seus clientes, constituem contratos atípicos de inequívoco valor econômico. Contudo, é de conhecimento comum que, entre as cláusulas contratuais desses programas, prevê-se a vedação à transferência dos pontos e milhagens para terceiros ou sua conversão em valor em espécie. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis, devendo ser utilizados exclusivamente nos termos contratuais estabelecidos em cada programa. Assim, a decretação de penhora sobre tais créditos, ainda que dotados de conteúdo patrimonial, seria ineficaz para o adimplemento do débito exequendo, uma vez que não poderiam ser objeto de expropriação e conversão em valor monetário. Esse é o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere do seguinte julgado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRATO HONORARIOS. EXECUTADO SEM BENS. PENHORA PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. REVOGAÇÃO DE DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora em programas de fidelidade do executado. 3. O executado, em contrarrazões, afirma que as milhas aéreas ou programas de fidelidade não podem ser penhoradas, pois são intransferíveis e de caráter pessoal. Ademais, afirma que não detém nenhuma milha ou programa de pontos. Requer que seja negado o seguimento do agravo. 4. Decisão, ID 29706980, não conheceu do Agravo de Instrumento, tendo em vista consulta realizada no PJe 0762044-33.2019.8.07.0016, e verificado que foi proferida sentença, naqueles autos. 5. O agravado, ID 29758009, informa que no processo original, PJe 0762044-33.2019.8.07.0016, foi proferida decisão de suspensão do feito até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. 6. Em nova consulta ao processo original, verificou-se que o agravante tem razão. A Decisão, ID 96264040, daqueles autos, suspendeu o feito até o julgamento do presente agravo. Portanto, a revogação da decisão ID 29706980, e a reinclusão do presente feito em pauta é medida que se impõe. 7. Não se desconhece que os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico. Embora seja possível a transferência de pontos acumulados junto a bancos e outras instituições financeiras para terceiro, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis. 8. Considerando que os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial), e amparado na liberdade das partes de contratarem, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofende qualquer norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Por conseguinte, a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito respalda o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor. 9. Da mesma forma são os pontos oriundos de cartão de crédito, ou seja, não é possível converter pontos, porventura existentes, em pecúnia. Os pontos possuem valor econômico, no entanto, não há meio idôneo, legal e seguro para tal conversão, portanto, não são passíveis de penhora, pois implicaria a imposição de uma obrigação, sem respaldo legal, às administradoras dos planos de acumulação de pontos. 9. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REVOGADA DECISÃO ID29706980. (Acórdão 1391858, 07008957920218079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de indisponibilidade de créditos e saldos de pontos dos executados junto a Programas de Fidelidade. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília - DF, em 01/09/2025 às 18:02:32 hs. RODRIGO OTAVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito”. A exequente, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a doutrina e a jurisprudência admitem a penhora incidente sobre os pontos de programas de fidelidade (programas de milhagem), que possuem expressão monetária, o que possibilita a sua conversão em valores. Aduz que conforme o disposto no artigo 835, Inciso XIII, do Código de Processo Civil, a penhora não se limita apenas ao dinheiro, abrangendo todos os bens do devedor, podendo os pontos e milhas serem considerados como "outros direitos". Ademais, todos os bens presentes e futuros do devedor devem responder por suas dívidas, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. Requer que o seu recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada, determinando a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, bem como os programas de fidelidade das empresas aéreas para que informem se a executada possui pontos em seus programas de fidelidade; e caso positivo, que seja determinado bloqueio destes. Foi certificado no Id. 75.660.906, o recolhimento do preparo recursal. A exequente, ora agravante, também juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo no Id. 75.666.389. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intime-se a executada, ora agravada, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora